Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-19.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800266-19.2021.8.14.0109

APELANTE: MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou a ré como incursa no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. Defesa sustenta a nulidade da busca e apreensão por ausência de indícios mínimos de autoria, pleiteando a declaração de ilicitude da prova nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a medida de busca e apreensão foi nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; e (iii) se a ré faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica nulidade da busca e apreensão, pois o mandado foi expedido com base em decisão judicial fundamentada, lastreada em diligências policiais e indícios da prática criminosa no estabelecimento da ré. Precedentes do STJ reconhecem a validade da busca e apreensão desde que fundada em elementos concretos de investigação.

5. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela apreensão de 60 (sessenta) porções de cocaína ("oxi"), balança de precisão e dinheiro fracionado, além dos depoimentos coerentes de policiais civis que relataram a habitualidade da venda de drogas no local. A palavra dos agentes de segurança, quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, constitui meio idôneo para a condenação.

6. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado, pois há elementos indicando que a ré se dedicava ao tráfico de forma habitual. A presença de instrumentos típicos da traficância e o contexto dos autos afastam a hipótese de traficante ocasional.

7. Dosimetria da pena mantida, uma vez que a exasperação da pena-base levou em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A expedição de mandado de busca e apreensão é válida quando lastreada em decisão judicial fundamentada, com base em diligências policiais e indícios concretos da prática criminosa. 2. A palavra dos policiais responsáveis pela investigação, quando prestada sob o contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para a condenação por tráfico de drogas. 3. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu que se dedica de forma habitual à traficância, conforme a interpretação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPP, art. 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 952.870/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.471.001/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA SELMA VIEIRA DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que a condenou como incursa no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 22351813) que no dia 05 de julho de 2020, por volta das 06h, no Bar do Cabeludo, no Município de Nova Esperança do Piriá/PA, foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão proferido no bojo do Processo de n.º 0000441-80.2020.8.14.0109. Relata que o referido estabelecimento é propriedade do casal Maria Selma Vieira de Sousa, ora apelante, e José dos Santos Gonçalves, que teve extinta sua punibilidade nos autos, em face de sua morte.

Acrescenta a exordial que no estabelecimento mencionado foram apreendidas 60 (sessenta) pedras de “oxi”, a quantia de R$ 1.258,00 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais), além de uma balança de precisão.

Relata que as diligências que culminaram na medida de busca e apreensão na residência dos acusados, se deu após a reunião de elementos de convicção para a coibição da prática do crime de tráfico de drogas, diante das declarações de usuários de que, comumente, realizavam a compra de “pedra de oxi” no bar dos acusados, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em
razões recursais
(ID 22351868), suscita a defesa a tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob argumento de que ausentes indícios mínimo de autoria a autorizar a diligência judicial. Assim, pugna pela declaração de nulidade da busca e apreensão e de todas as provas subsequentes, nos termos do art. 157, §1º, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição da recorrente sob argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Afirma que a droga seria de propriedade do companheiro falecido da apelante, e seria destinada ao consumo dele, de modo que a ré desconhecida a presença de drogas, ou mesmo a condição de seu companheiro de usuário.

No tocante à pena, pretende a redução da reprimenda basilar; bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a ré é primária, com bons antecedentes e não há notícia de que ela integre organização criminosa. Concedida a benesse, seja aplicada no
quantum
redutor máximo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão à ré dos benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 22351872), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecimento em favor da ré da benesse do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade busca e apreensão. Ilicitude da prova:

Suscita a defesa a tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob argumento de que ausentes indícios mínimo de autoria a autorizar a diligência judicial. Assim, pugna pela declaração de nulidade da busca e apreensão e de todas as provas subsequentes, nos termos do art. 157, §1º, da Lei Adjetiva Penal.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que os depoimentos utilizados para embasar a medida são frágeis e contraditórios, notadamente no que tange ao depoimento de Izamara do Socorro Reis da Costa, que, em audiência, afirmou não conhecer a acusada.

Verifica-se que o ingresso no estabelecimento comercial da apelante foi regularmente autorizado por meio de Mandado de Busca e Apreensão expedido com lastro em decisão judicial fundamentada, calcada em investigações preliminares da Polícia Civil, sendo constatado pelos agentes estatais fortes indícios de que era praticado tráfico de drogas no bar de propriedade da apelante, localizado em frente a uma escola. Assim, a ordem judicial encontra-se plenamente legitimada.

Consta da decisão hostilizada (ID 22351796):

“Informa que em diligências executadas pela Polícia Civil, com finalidade de levantar, identificar e mapear a venda de entorpecentes no Município de Nova Esperança do Piriá, notadamente nas proximidades da Escola MARIA LAURITA, obtiveram indícios da prática do crime de tráfico de drogas no local.

Aduz que foram apurados nas investigações que os lugares no pedido de fls. 03/05 funcionam como bocas de fumo, servindo para fabricação e venda de drogas, estando a 50 metros da Escola Maria Laurita. Informa, também, que os investigados já foram presos em outro processo pelo mesmo crime, o que tudo indica não terem encerrado suas práticas criminosas no local.

(...)

Ora, as informações apresentadas pela Autoridade Policial demonstram que existem fortes indícios da ocorrência de crime de tráfico de drogas. Importante destacar que o município de Nova Esperança do Piriá é conhecido pela grande incidência de crimes relacionados ao tráfico de drogas, sendo também conhecida como produtora de maconha.

Desse modo, entendo que a prática criminosa deve ser reprimida com eficiência pelo Estado, para que o sentimento e impunidade não tomes conta da sociedade, e a justiça caia em descrédito, devendo as notícias criminosas como a dos autos serem exaustivamente investigadas, sem que com isso se afaste os direitos fundamentais do indivíduo.

Do exposto, defiro o pedido de busca e apreensão nas residências abaixo identificadas, fim de apreender objetos ilícitos e outros materiais que tenham ligação com a prática criminosa ora investigada.”

Outrossim, é relevante destacar que o pedido apresentado pelo Delegado de Polícia para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, à ID 22351809, não se baseou exclusivamente em depoimentos contraditórios, mas também em investigações preliminares realizadas pela polícia, as quais revelaram elementos concretos que indicavam a prática criminosa no local.

Ademais, os depoimentos dos usuários de drogas Jacson Arcanjo Azevedo e Valdemir da Silva Santos, embora não tenham sido posteriormente colhidos em juízo devido ao falecimento dos depoentes, serviram para embasar a investigação policial em conjunto com outros elementos probatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a medida de busca e apreensão pode ser decretada com base em indícios de autoria, sendo suficiente para a legalidade do ato que o juízo competente esteja convencido da necessidade da diligência para elucidar os fatos.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com relação ao mandado de busca, sabe-se que ao Poder Judiciário compete o controle de ações policiais com o fito de compatibilizar os direitos de liberdade com as necessidades e interesse da segurança pública. O controle deve ser feito - em regra - antes da adoção da medida, com expedição de ordem judicial nos termos do art. 243 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o julgado impugnado entendeu que, "ainda que de forma sucinta, a autoridade apontada como coatora, ponderou que a representação formulada pela autoridade policial e a manifestação do representante do Ministério Público justificaram, de forma satisfatória, a busca e apreensão, pois precedida de medidas investigativas, que evidenciaram a existência de fundados indícios do delito de tráfico ilícito de entorpecentes", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que A decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial no qual constam elementos indicativos da materialidade e autoria das infrações. A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

3. Outrossim, observa-se que o Magistrado sentenciante, analisando o conjunto probatório dos autos, entendeu pela legalidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e concluiu pela condenação do paciente, decisão impugnada pela defesa em Apelação criminal atualmente pendente de apreciação pela Corte estadual. Nesse aspecto, após a interposição do recurso de apelação pelo réu, que atualmente aguarda julgamento no Tribunal de origem, a questão levantada no writ será mais adequadamente analisada durante a apelação, que possui um amplo efeito devolutivo (AgRg no HC n. 901.118/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 952.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)”

Por fim, a validade da busca não é comprometida pela posterior retratação ou contradição de testemunha em juízo, especialmente quando há outros elementos probatórios que corroboram a materialidade e a autoria do delito.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição da recorrente sob argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Afirma que a droga seria de propriedade do companheiro falecido da apelante, e seria destinada ao consumo dele, de modo que a ré desconhecida a presença de drogas, ou mesmo a condição de seu companheiro de usuário.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

Na hipótese em testilha, a materialidade do crime encontra-se sobejamente comprovada, consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22351796, pág. 05-08), que atesta, além das 60 (sessenta) “petecas” de substância ilícita, a apreensão no local de R$ 1.258,00 (mil duzentos e cinquenta e oito reais), em notas fracionadas, além de balança de precisão, utilizada para pesagem do entorpecente.

Cite-se, ademais, o Auto de Constatação de Substância Entorpecentes (ID 22351796, pág. 09); e, o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
n.º 2020.02.001374-QUI (ID 22351799, pág. 11), que assim atesta:

“
2 - DO MATERIAL:

Trata-se de um envelope de papel de cor branca, dobrado e fechado através de grampos metálicos, contendo uma embalagem metálica do ‘Mentos Kiss 50 unidades 35 g”, contendo 60 petecas feitas em pedaços de plásticos de cor verde, amarradas com linha de cor branca, contendo substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 9,941g (nove gramas, novecentos e quarenta e um miligramas).

Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de 8,776g (oito gramas, setecentos e setenta e seis miligramas) de substância petrificada de cor bege (...).

(...)

5 – CONCLUSÃO:

Após exames realizados no material em questão (substância petrificada de cor bege), obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”

Registre-se, ainda, o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar, à ID 22351796, pág. 17-19, que corrobora sobejamente a materialidade criminosa.

A autoria também resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas
DANIEL MARTINS MACIEL
e
ROBSON JUNIOR DA COSTA FAVACHO
, ambos policiais civis que participaram da investigação.

O policial
DANIEL MARTINS MACIEL
afirma em juízo que a ré já era investigada juntamente com seu marido e filho, os quais vieram a falecer posteriormente. Destaca que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados entorpecentes prontos para revenda e já embalados. Ressalta ainda que havia relatos de usuários informando que compravam drogas diretamente com a ré.

De forma semelhante, o policial
ROBSON JUNIOR DA COSTA FAVACHO
relata que a ré era conhecida pela polícia pela venda de drogas e que a investigação teve início após várias denúncias e depoimentos que a apontavam como traficante. Confirma que, no cumprimento do mandado de busca, foram encontrados entorpecentes no bar da ré, bem como dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico.

Portanto, a tese defensiva de desconhecimento da existência das drogas no estabelecimento não se sustenta, pois a ré era coproprietária do bar onde os entorpecentes foram encontrados, além de haver provas contundentes nos autos que indicam sua participação direta na comercialização da substância.

Há de se destacar que o estabelecimento da recorrente – Bar do Cabeludo” - já era alvo de investigações policiais, diante da venda explicita de entorpecentes no local. É o que se colhe, inclusive, do Relatório de Missão, à ID 22351809, pág. 09.

Ademais, não é necessário que o agente seja flagrado na venda de drogas, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas engloba diversas condutas, como guardar, expor à venda e ter em depósito substância entorpecente.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Nessa esteira, quanto à alegação de insuficiência de provas, verifica-se que não há dúvida razoável quanto à responsabilidade penal da ré. O conjunto probatório é harmônico e convergente no sentido de indicar sua atuação no crime de tráfico de drogas, reforçando a impossibilidade de absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

2.2. Do tráfico privilegiado:

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, uma vez que
a ré não preenche os requisitos necessários para sua concessão
.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso, verifica-se que
não se trata de um fato isolado na vida da recorrente
, em que pese a sua primariedade apontada pelo Juízo sentenciante.

Do caso vertente
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque, os autos revelam que a ré, embora presa no ano de 2018, deu continuidade, ainda de maneira mais explícita, com a traficância, cuja atuação era rotineira, consoante diversas denúncias acerca da venda de entorpecentes diretamente por ela, suficiente a denotar que fazia do tráfico ilícito de drogas meio para seu sustento.

Ademais, na esteira dos fundamentos empregados pelo Juízo de 1º grau,
“a presença de instrumentos utilizados para o tráfico (balança de precisão) e os depoimentos que indicam a habitualidade na prática do crime demonstram que a ré não se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício.”

Dessa forma,
data venia
ao pronunciamento do
Parquet
de 2º grau, não vislumbro preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação da ré a atividades criminosas, denotando que a agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes, afastando a benesse legal.

2.3. Da pretendida redução da pena-base:

Solicita a defesa a
revisão da dosimetria da pena
, com redução da reprimenda basilar.

Assim fundamenta o Juízo
a quo
a dosagem penalógica:

“Passo à dosimetria da pena, atenta aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) Culpabilidade: no caso em tela, a censurabilidade da conduta da acusada é normal para o tipo.

a.2) Antecedentes: não há provas de que a ré registre antecedentes em seu desfavor (ID Num. 121744842 - Pág. 1).

a.3) Conduta social: não há provas de fatos que a desabonem.

a.4) Personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são próprios do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerados para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: não pesam contra a acusada.

a.7) Consequências do crime: não há elementos nos autos que indiquem que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes dessa espécie.

a.8) Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): conforme se verificou, foram apreendidas 60 (sessenta) pedras de OXI (COCAÍNA), pesando aproximadamente 8,77g (ID Num. 27049313 - Pág. 5 ao ID Num. 27049313 - Pág. 7), razão pela qual, em virtude da quantidade e natureza da substância, entendo que tal circunstância deve ser valorada em desfavor da acusada.

Considerando que uma circunstância judicial desfavorável pesa contra a acusada (natureza e quantidade da substância entorpecente), hei por bem fixar a pena-base acima do mínimo legal, a saber:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas nesta fase.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas nesta fase.

d) Pena definitiva para o crime de tráfico de drogas

Fica, portanto, a ré condenada à pena definitiva:
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias - multa.

e) Detração do período de prisão provisória

A acusada ficou presa do dia 05 de julho de 2020 (ID Num. 27049313 - Pág. 3) ao dia 08 de julho de 2020 (ID Num. 27049316 - Pág. 6), totalizando 04 (quatro) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP.

Assim, a pena definitiva - após a detração do período de prisão provisória - fica em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias - multa.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea ‘’b’’, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios diante do quantum de pena cominado.

h) Valor do dia- multa

Não existem nos autos elementos que permitam aferir a condição econômica da ré, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos.”

Dessarte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis à apenada a
quantidade e a natureza da droga
, de vez que apreendidas
60 (sessenta) pedras de
cocaína
(aproximadamente 8,77g).

À míngua de outras causas modificativas, a reprimenda restou estabilizada no referido
quantum
basilar anteriormente atribuído.

Ao fundamentar o incremento da pena-base, considerou o Juízo, sabidamente, a quantidade da droga, bem como o elevado poder deletério da “cocaína”, dado seu maior poder viciante e prejuízo à saúde pública.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da
pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, até porque estabelecida na fração paradigma de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo entre as penas abstratamente estabelecidas em lei.

No concernente à quantidade e ao grau deletério da droga em espécie, aptos à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, de modo a que se evolua ao exame do recurso especial.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.

4. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi negada em razão da dedicação do réu às atividades criminosas, não apenas em decorrência da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 19.475 kg de cocaína e crack) -, mas também a forma elaborada de acondicionamento [dentro de balões e escondidos no interior do painel do carro, o que dificultaria até mesmo a ação de cães farejadores] e o fato de que estavam sendo transportadas entre municípios; tudo isso a denotar que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão na moldura fática e probatória delineada nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.001/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)”

Consigne que a lei não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2.4. Da justiça gratuita:

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo
Penal “a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Na hipótese, todavia, a ré sequer foi condenada ao pagamento das custas processuais. Assim decidiu o Magistrado sentenciante:
“Sem condenação em custas, em virtude da hipossuficiência econômica da acusada”
.

Em todo caso, em sendo o réu hipossuficiente, aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025